Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-26.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706311-26.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: D3M2 ODONTOLOGIA LTDA RECORRIDO: CIELO S.A. DECISÃO ID 34845252. O art. 55 da lei no 9.099/95 estatui que “a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Grifo nosso. Dito de outro modo, apenas em caso de o recorrente ser malsucedido em sua pretensão, haverá lugar para condenação sucumbencial, o que, à evidência, não se deu nestes autos, uma vez que o recurso foi conhecido e provido. Forte em tal razão, indefiro o pedido de reconsideração quanto à disposição relativa às verbas de sucumbência fixada pelo Colegiado, que, ademais, exigiria a interposição de recurso para tal fim. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.